Tribunal: TJBA
Processo: 8009011-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009011-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAROLINE GUIMARAES DE QUEIROZ Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO EM 16/03/2023. SEGURANÇA DENEGADA. Consoante já analisado na decisão que indeferiu a medida liminar, o edital do certame, acostado na ID 41560177, traz um total de 24 vagas para o cargo de especialista em regulação, sendo 17 para a lista de ampla concorrência, e 7 para as cotas. Nos termos do item 1.4, o concurso teve validade de 02 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, sendo publicada a homologação do resultado final em 07/06/2017. Nesse resultado final, o nome da impetrante consta, com um total de 177 pontos, na 39ª classificação (id 41560178). Na ID 41560206, a impetrante acostou cópia do ofício expedido pela AGERBA, referente ao processo Nº 081.2191.2022.0003716-64. O documento acostado na ID 44783937 comprovaria que o prazo de validade do concurso público expirou em 16 de março de 2023. A aposentadoria de servidor, em 15/02/2022 (ID 41560191), ou nomeação de servidora para outro cargo público (ID 41560199), não servem para comprovar o surgimento de vagas no decorrer do certame. Note-se que existem duas declarações dos aludidos servidores, datadas de 01 de março de 2023, afirmando que ainda estariam aguardando a concretização dos atos de aposentação e de nomeação referidos. A Juntada extemporânea, pela impetrante, de documentos que comprovariam exoneração de servidores, ID’s 43634469 e 48072833, não há de ser considerada para o deslinde da lide, porquanto juntadas após a impetração, e por comunicarem atos praticados após a expiração da validade do certame. A Jurisprudência do STJ alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (ou inseridos em cadastro de reservas) possuem mera expectativa de direito à nomeação, inclusive em relação à eventuais novas vagas que surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Caroline Guimarães de Queiroz em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outro. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.